Tribunal: CARF
Processo: 10425.720341/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720341/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.745 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2008
RECEITAS
CORRENTES.
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS. CONTINÊNCIA.
Estão contidos no conceito amplo de receitas correntes as transferências
intergovernamentais, quer obrigatórias, quer voluntárias.
PIS. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB.
Por ser receita corrente a parcela recebida por transferência do FUNDEB pelos
Município da União e dos Estados é base de cálculo do PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à matéria referente à composição da base de cálculo do
PIS para entes federativos e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720341/2012-18
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720341/2012-18

1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS e consectários legais de ingressos de
pessoa jurídica de direito público interno entre abril de 2007 e dezembro de 2008.
1.2. Para tanto descreve o relatório fiscal que acompanha o lançamento que:
1.2.1. A base de cálculo do PIS para as pessoas de direito público interno é
composta pelas receitas correntes e transferências correntes e de capital;
1.2.2. “O FUNDEF e o FUNDEB não são considerados entidades públicas, e sim,
fundos criados para o desenvolvimento da educação, os valores repassados aos
mesmos não podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição ao PASEP
devida pelo Município (Solução De Divergência COSIT n2 2, de 10 de fevereiro
de 2009. DOU 12/02/2009)”;
1.2.3. Assim, “a) Foram adicionados ao valor total das receitas os valores de
deduções referentes à contribuição do Município ao FUNDEF/FUNDEB que
compõem as receitas retificadoras das contas 97210102, 97210105, 97213600 e
97220101; [e], b) Foram excluídos do valor do total das receitas os valores
recebidos do FUNDEF/FUNDEB, que haviam sido somados no Balancete no
Grupo - 1724.0.00 — Transferências Multigovernamentais, conta 17240100”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresenta Impugnação em alegando que “a correta
interpretação destes dispositivos legais nos remete a conclusão que os recursos do
FUNDEF/FUNDEB transferidos ao município não podem constituir a Base de Cálculo de
incidência do PIS/PASEP”. Ademais, pleiteia redução da multa por lei mais benéfica e
manutenção dos descontos para parcelamento ou pagamento.
1.4. A DRJ de Campo Grande manteve integralmente a autuação, porquanto “em
linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos do FUNDEB são
transferências intergovernamentais constitucionais operacionalizadas de modo indireto, já que é
criado um fundo meramente contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo
seguir a regra das transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho.
Portanto, seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente que
efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve excluir de sua base de
cálculo os valores repassados”. Ainda, ressalta a impossibilidade de redução das multas por
inexistência de norma mais benéfica e destaca os marcos em que são possíveis reduções nos
valores a pagar.
1.5. Não resignada com a decisão, a Recorrente busca guarida neste Conselho
reiterando a tese sobre a ilegalidade da inclusão das receitas do FUNDEB na base de cálculo do
PIS e destacando que:
1.5.1. Duplicidade de tributação porquanto a União retém em fonte os valores
devidos a título de PIS incidentes sobre valores relativos ao FUNDEB;
1.5.2. “Os valores repassados para os Municípios do FUNDEB que compõem a
base de cálculo da contribuição ao PASEP devem ser aqueles efetivamente
recebidos e não a quantia alocada quando do repasse de verbas pela União”;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720341/2012-18

1.5.3. “A base de cálculo do PASEP há de ser o valor da receita transferida ao
Município pela União e destinada ao FUNDEB por imediata dedução, por
compor a definição legal da base de cálculo do referido tributo, e não o valor que
efetivamente recebe o ente municipal quando do rateio do Fundo, que guarda
relação com outra grandeza conforme delineado”;
1.5.4. Deve ser aplicada multa de 20% uma vez que a Recorrente não ocultou os
valores do FUNDEB da fiscalização;
1.5.5. A Lei 9.715/98 é formal e materialmente inconstitucional.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, deixo de conhecer as matérias aventadas apenas em sede de
Voluntário, porquanto extemporâneas. De qualquer modo, as teses sobre a FORMA EM QUE
O FUNDEB COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO PIS levantadas pela Recorrente são
contraditórias, em um primeiro momento aventa que o valor que compõe a base de cálculo do
PIS é o valor pago pela União para o Fundo e não o repassado ao Município e, ao final, se desdiz
apontando que a base é o valor repassado ao Município e não o pago pela União. Ademais, nos
termos do artigo 136 do CTN, a INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEPENDE DA INTENÇÃO
DO AGENTE, salvo exceções legais, e a hipótese de aplicação de multa de ofício não é uma
delas.
2.1.1. A solução de não conhecimento é extensível ao tema das
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL da Lei 9.715/98, ex vi Súmula
CARF 2.
2.1.2. Ao final, declaro PRECLUSA a matéria sobre MANUTENÇÃO DOS
DESCONTOS vez que não repetida em sede de Recurso Voluntário.

2.2. Fisco e Recorrente divergem sobre a COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS PARA ENTES PÚBLICOS. De um lado destaca a fiscalização que a base
de cálculo do PIS é composta por receitas correntes e transferências correntes e de capital e os
valores recebidos do FUNDEF e FUNDEB se enquadram como tais por serem transferências
intergovernamentais constitucionais operacionalizadas de modo indireto, nos termos da Solução
De Divergência COSIT 2, de 10 de fevereiro de 2009. Já a Recorrente explicita que FUNDEF e
FUNDEB não compõe a base de cálculo do PIS.
2.2.1. Pois bem, nos termos do artigo 2° inciso II da Lei 9.715/98 a base de
cálculo do PIS devido pelas pessoas jurídicas de direito público interno é composta de “receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas”. Nos termos da Lei
4.320/64 receitas correntes são “as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720341/2012-18

agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender
despesas classificáveis em Despesas Correntes” (art. 11 § 1°).
2.2.1.1. Como se nota, a Lei 4.320/64 segrega receitas pelo motivo da entrada, e
dentre os carimbos estão as Despesas Correntes. Acontece que, dentre as despesas correntes
estão as transferências correntes que são “as dotações para despesas as quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções
destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado” (art. 12 §
2°) – o que aparenta redundância uma vez que o legislador determinou a incidência PIS sobre a
receita corrente (e dentre elas, o recebido a título de transferências correntes) e a transferência
corrente.
2.2.1.2. Redundâncias à parte, o legislador deixou claro o campo de incidência do
PIS (no que importa à solução do presente caso), ingressos não condicionais (receitas, em
contabilidade pública) a) sem contraprestação direta ao credor (Ente que transfere os valores) e
b) destinados a atender à manutenção (quer com despesas de custeio do receptor, quer com
transferências correntes deste a terceiros) de outras entidades de direito público. Portanto, estão
contidos no conceito amplo de receitas correntes as transferências intergovernamentais, quer
obrigatórias, quer voluntárias (v. LOBO TORRES, Curso de Direito...p. 196, PISCITELLI.
Direito Financeiro... p.99).
2.2.3. O FUNDEB é (era) um fundo contábil, sem personalidade jurídica, voltado
“à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos
trabalhadores da educação”, isto é, um fundo voltado ao pagamento de despesas de custeio
(com serviços essenciais e pessoal). O fundo é composto de 20% da arrecadação de uma série de
tributos (ITCMD, ICMS, IPVA, impostos de competência residual da União, ITR, IR e IPI –
artigo 3° da Lei 11.494/07), ou seja, de receitas correntes (tributos) da União e dos Estados.
2.2.3.1. O Fundo é distribuído entre Estados e Municípios “na proporção do
número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial”
(artigo 8° da Lei 11.494/07). Caso “o valor médio ponderado por aluno, calculado na forma do
Anexo desta Lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente” (art. 4° da Lei 11.494/07) a
União complementa o valor do Fundo. Em assim sendo, a União transfere valores ao fundo que
serão posteriormente entregues para Estados e Municípios pagarem despesas de custeio (ensino e
remuneração de pessoal).
2.2.4. Com isto temos que, para a União a transferência ao fundo (quer a título de
complementação, quer a título de IR, IPI e ITR) é corrente (transferência corrente) porquanto
não há contrapartida direta dos Estados e Municípios. De igual modo, ao transferir receita
corrente (IPVA, ITCMD, ICMS) ao fundo, a transferência do Estado torna-se transferência
corrente.
2.2.4.1. Sendo transferência corrente, o valor transferido pela União e pelos
Estados é despesa de custeio (da qual transferência corrente é um tipo) para estes Entes
transferidores. Ao ser despesa de custeio para o transferidor, para os receptores (e aqui se
enquadra a Recorrente) o valor da transferência converte-se em Receita Corrente, porquanto,
são “provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público (...)
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes”. Assim, por ser receita
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720341/2012-18

corrente a parcela recebida por transferência do FUNDEB pelos Município da União e dos
Estados é base de cálculo do PIS – como já decidiu por mais de uma vez esta Casa:
FUNDEB. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. TRANSFERÊNCIAS. INCLUSÕES.
EXCLUSÕES. PREVISÃO LEGAL. As transferências da União aos Estados a título de
parcela de participação do próprio ente federativo no Fundeb integram a base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep, excluídas as retenções já realizadas pela Secretaria
do Tesouro Nacional. Também devem ser excluídas da base de cálculo os valores
transferidos pelos Estados ao Fundeb e incluídos os valores deles recebidos. (Acórdão
9303-010.143)
PASEP. BASE DE CÁLCULO. VALORES REPASSADOS AO FUNDEB.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O FUNDEB (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação)
não ostenta personalidade jurídica própria, razão pela qual não pode ser qualificado
como “entidade pública” para a finalidade do art. 7o da Lei no 9.718/98, não havendo
previsão legal para sua exclusão da base de cálculo do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público. (Acórdão 3401-002.897)
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. RETENÇÃO NA
FONTE. DEDUÇÃO. A base de cálculo do PASEP devido pelas pessoas jurídicas de
direito público interno é composta pelo valor mensal das receitas correntes arrecadadas
e das transferências correntes e de capital recebida. FUNDEB. BASE DE CÁLCULO.
O fundo instituído pela Lei Federal 11.494/2007 não possui personalidade jurídica, não
se qualificando como hipótese de dedução da base de cálculo da contribuição.
CONVÊNIO. BASE DE CÁLCULO. As transferências decorrentes de convênios,
mesmo que com objeto definido, compõem a base de cálculo do PASEP dos
municípios. (Acórdão 3401-003.815)
2.2.5. Ora, no caso em liça pretende a fiscalização tributar as receitas para
formação do FUNDEB relativas ao ICMS, ao ITR, ao IR e ao IPI, isto é, receitas correntes de
tributos da União e dos Estados, transformados em transferências correntes no momento do
envio ao FUNDEB e em receitas correntes decorrentes de transferências correntes quando da
entrada nos Municípios. Uma vez que as rubricas citadas são receitas correntes dos Municípios,
de rigor a incidência do PIS.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do recurso
voluntário, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720341/2012-18

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital